Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701884-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TAYLLA NERES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID 219867430 (origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por TAYLLA NERES VIEIRA, resolveu a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do sequestro de valores, convertendo a indisponibilidade em penhora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que as arguições da parte autora quanto ao alegado descumprimento da tutela de urgência mostram-se infundadas. Aduz que, considerando que o médico assistente não é credenciado da ré, é necessário o agendamento de uma consulta inicial para análise do quadro clínico da autora e, seguidamente, efetuar o procedimento cirúrgico, tendo a autora, de forma genérica, alegado que o médico assistente se negou a realizar a cirurgia, uma vez que não haveria agendamento e que passaria o orçamento para realização em caráter particular, sem haver qualquer comprovante de referida negativa do médico. Alega que obrigar a ré a custear os honorários de clínicas não credenciadas, ainda mais sem prévia solicitação de benefício médico pela rede referenciada, é fazê-la agir em sentido oposto ao ordenamento jurídico. Destaca que a Resolução Normativa no 566 da ANS somente obriga as operadoras de saúde a arcarem com tratamento realizado por profissional fora da sua rede credenciada caso haja indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial do beneficiário. Afirma que, em que pese esteja diligentemente tentado cumprir a decisão em tempo hábil, a autora agravada não tem cooperado de forma ativa para que seja deflagrado o cumprimento da medida liminar, seja dando seguimento à realização do procedimento pretendido, seja retornando contatos anteriormente estabelecidos pela operadora ré para viabilizar a sua execução. Argumenta, de forma subsidiária, que o valor bloqueado é excessivo, uma vez que o valor de R$ 24.031,28 referente ao custeio do Hospital não deve ser cobrado de forma particular, pois houve a autorização de internação e a própria autora informou, em ligação para a Operadora, que o plano já havia autorizado a internação e os procedimentos, restando pendente apenas os honorários médicos. Discorre acerca dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a probabilidade do direito se baseia nos fundamentos de fato e de direito expostos. Aponta que a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e, com a atual penhora, já são mais de R$ 90 mil reais de prejuízos à agravante, tratando-se de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para declarar como indevida a penhora de R$ 95.671,28 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), diante do cumprimento da obrigação de fazer de forma tempestiva; ou, subsidiariamente, que seja conhecido o excesso bloqueado no valor de R$ 24.031,28 (vinte e quatro mil e trinta e um reais e vinte e oito centavos) referente ao custeio do Hospital, uma vez que a internação já se encontra autorizada. Pugna, ainda, seja determinado o imediato desbloqueio da quantia constrita, bem como sua devolução. Preparo recolhido (ID 68023122). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. De uma detida análise dos autos de origem, observa-se que a quantia sequestrada já foi objeto de liberação (ID 217441087 a 217441646), além de ter a autora, ora agravada, informado que os procedimentos foram realizados em 28/11/2024, juntando as notas fiscais referentes (ID 219383690 a 219383691), de modo que o alegado dano que pretendia evitar já se consolidou. Nesse passo, na eventual hipótese de se reconhecer assistir razão à ré, ora agravante, a questão obrigatoriamente deverá ser futuramente resolvida pela via reparatória (art. 302, I, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora